Tribunal: TJMT
Processo: 1015884-74.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015884-74.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE ALVES CORREA - CPF: 058.458.121-19 (APELADO), WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO - CPF: 700.563.121-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0006-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANNE KAROLINE ALVES CORREA - CPF: 058.458.121-19 (APELANTE), WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO - CPF: 700.563.121-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO POR ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. POSSIBILIDADE. ARMA BRANCA COMO GRAVE AMEAÇA. PROVA JUDICIAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I c/c art. 61, I), fixando pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de produtos alimentícios de supermercado;
(ii)
abordagem dos acusados por funcionários após deixarem o estabelecimento;
(iii)
emprego de grave ameaça com instrumento perfurocortante durante a tentativa de fuga;
(iv)
apreensão de faca em posse dos acusados;
(v)
inexistência de dúvida quanto ao emprego de grave ameaça para garantir a impunidade.

3.1. Requerimento do recurso ministerial: condenação por roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas (CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII).

3.2. Recurso da defesa: revisão do regime inicial fixado para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a conduta dos acusados configura o crime de roubo impróprio com majorantes; e
(ii)
saber se é cabível regime inicial mais brando diante da reincidência e das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O crime de roubo impróprio aperfeiçoa-se pela utilização de violência ou grave ameaça após o agente se tornar possuidor da coisa, com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da
res furtiva
.

6. Caracteriza roubo impróprio o emprego de grave ameaça, com instrumento cortante, após a subtração do bem, com o objetivo de assegurar a detenção da res furtiva ou a impunidade do agente.

7. A palavra da vítima, bem como dos funcionários do estabelecimento vitimado, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º,
“a”
, § 3º; art. 44, I e II; art. 61, I; art. 65, III,
“d”
; art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 838.412/SC; AgRg no HC n. 972.650/SC; AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, REsp n. 2.053.267/SP; AREsp n. 2.657.610/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e pela Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1015884-74.2022.8.11.0042, que condenou
Anne Karoline Alves Correa
e
Willian Oliveira Cristino
pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I c/c art. 61, I), à pena idêntica e individual de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a condenação de
Anne Karoline
e
Willian Oliveira
pela prática do crime de roubo impróprio majorado (CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII), consignando haver provas suficientes do emprego de arma branca para assegurar a impunidade da subtração (id. 228811273).

Por outro lado,
Anne Karoline
, representada pela Defensoria Pública, pleiteou o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que a fixação do regime semiaberto se fundou exclusivamente na reincidência, sem a devida consideração das circunstâncias judiciais favoráveis (id. 274740395).

Em sede de
contrarrazões
, as partes postularam o desprovimento dos respectivos recursos (id. 274740399 e 274740397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 275305899).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Anne Karoline Alves Correa
e
Willian Oliveira Cristino
foram denunciados pelo crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII), descritos na inicial do seguinte modo:

“(...) No dia 15 de outubro de 2022, por volta das 17:10 horas, no interior do prédio da 1ª vítima Supermercado Comper, situado na Avenida Miguel Sutil, no Bairro Araés, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, em unidade de desígnios, os denunciados ANNE KAROLINE e WILLIAN subtraíram para si duas peças de picanha e, logo em seguida, empregaram grave ameaça exercida com uma faca, contra a 2ª vítima Roger, para o fim de assegurarem a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Os autos revelam que inicialmente os Acusados adentraram no referido comércio, subtraíram os bens e foragiram do local do crime.

Na sequência, os Denunciados foram abordados pela 2ª vítima ROGER, que é empregado da 1ª vítima SUPERMERCADO COMPER, momento em que Eles empregaram grave ameaça exercida com uma faca contra a referida 2ª vítima, que, por sua vez, se esquivou dos golpes.

Em seguida, os acusados ANNE KAROLINE E WILIIAN foragiram rumo a um córrego do bairro Consil, na posse dos bens.

A polícia militar foi acionada e logo após abordou os Denunciados no mesmo bairro consil, portanto, nas proximidades do local do crime, momento em que realizaram revista pessoal e apreenderam na posse do acusado WILLIAN as peças de carne e a malsinada faca, e, em consequência, ambos Denunciados foram presos em flagrante delito (...)”
(
sic,
id. 228811178).

Ao final da fase instrutória, o juízo singular desclassificou a conduta imputada para o delito de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), consignando a falta de provas acerca da suposta ameaça decorrente do emprego de arma branca, fixando a pena final de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, para cada acusado.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas das elementares do crime de roubo impróprio

O Ministério Público sustenta que há provas suficientes do emprego de arma branca para assegurar a subtração, a justificar a condenação dos apelantes/apelados
Anne Karoline
e
Willian
pelo crime de roubo impróprio.

O pleito merece acolhimento.

O crime de roubo impróprio aperfeiçoa-se pela utilização de violência ou grave ameaça após o agente se tornar possuidor da coisa, com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da
res furtiva
. Trata-se de legítima progressão criminosa, evidenciada nas hipóteses em que o agente inicia a subtração do objeto, mas, surpreendido em flagrante ou diante da iminência de ser detido, recorre à violência para garantir a posse do bem ou evitar a captura.

Sobre o tema, pertinente a lição de Nelson Hungria:

“A diferença entre elas é a seguinte: na primeira (chamada roubo próprio), o meio violento ou impeditivo da resistência da vítima é empregado ab initio ou concomitantemente à tirada da coisa, enquanto que na segunda (chamada roubo impróprio ou por aproximação), tendo sido empolgada a coisa clam et occulte, como no furto, o agente é surpreendido logo depois (isto é, antes de se pôr a bom recato) para assegurar a impunidade do crime (evitar a prisão em flagrante ou ulterior reconhecimento ou indigitação etc.) ou detenção da res furtiva”
(Comentários ao Código Penal. ed. Belo Horizonte: Editora Forense, 1979).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a compreensão é firme e uníssona no sentido de que a consumação do roubo impróprio ocorre com a efetiva subtração da coisa alheia, não sendo necessária a posse mansa e pacífica, bastando que o agente tenha conseguido, ainda que por breve instante, deslocar o bem da esfera de vigilância da vítima.

A propósito:

“(...) Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva e ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 838.412/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024).

“(...) A simples inversão da posse dos bens, ainda que momentânea, caracteriza a consumação do crime de roubo impróprio (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 972.650/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025).

Na hipótese em julgamento, o juízo singular desclassificou a conduta para furto qualificado, consignando haver flagrantes divergências acerca do objeto empregado para constituir a elementar da grave ameaça, dada as inconsistências dos depoimentos dos funcionários do estabelecimento comercial

e do Policial Militar
Ademir Vailant
, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, que pese constar a apreensão de uma faca nos autos, não ficou comprovado durante a prova produzida em juízo que o referido objeto teria sido utilizado conforme descrito na denúncia.

Em um primeiro ponto, diante do teor da inquirição judicial da testemunha policial Ademir, o qual mencionou, a par das informações repassadas pela testemunha Luciano, que o acusado teria se utilizado de uma escova de dente para praticar a suposta ameaça.

A testemunha Luciano, em juízo, nega ter dito isso ao policial, dizendo que o acusado reagiu tentando atingir o funcionário Roger com uma faca de serra.

Por outro lado, e colocando mais dúvida no depoimento judicial das testemunhas, outros dois funcionários do estabelecimento que foram ouvidos em juízo disseram que o objeto retirado do bolso e utilizado pelo acusado Willian não seria uma faca de serra, mas sim um objeto semelhante a um “chuchu” pequeno, segundo a testemunha Roger, enquanto a testemunha Valdeir mencionou se parecer com algo artesanal tipo um ferro enferrujado que não tinha lâmina. (...)

Conforme se vê, a instrução processual trouxe mais dúvidas do que certezas quanto às peculiaridades do crime descrito na denúncia, pois, como visto, as discrepâncias nas declarações das testemunhas não são irrelevantes ou sobre pontos não essenciais para o deslinde da questão, uma vez que o objeto supostamente utilizado pelo acusado versa sobre a grave ameaça por ele perpetrada, vale dizer, refere-se a elementar do crime de roubo.

Tais discrepâncias fragilizam o acervo probatório e, portanto, devem ser interpretadas em favor do acusado diante do princípio do in dubio pro reo. (...)

Além disso, não se viu pelas outras testemunhas a existência de qualquer outro tipo de ameaça, além da que supostamente tinha incorrido por conta do emprego do objeto que não ficou claro na audiência qual seria. (...)”
(
sic,
id. 228811243).

No entanto, ao contrário do que compreendido pelo juízo singular, a prova produzida em juízo é suficiente para reconhecer que, após subtraírem as mercadorias do supermercado, os apelados
Anne Karoline
e
Willian
foram abordados por seguranças do estabelecimento, momento em que o
Willian
empregou uma faca de serra para intimidar os funcionários e assegurar a fuga com os produtos.

O funcionário do supermercado,
Luciano Ferreira Coelho
, em seu depoimento judicial, narrou que presenciou toda a dinâmica delitiva, descrevendo que os apelados adentraram a loja com um carrinho, aparentando estarem fazendo compras. Detalhou que visualizou
Anne Karoline
colocando duas embalagens de picanha na mochila de
Willian
. Explicou que, na companhia de outros três funcionários, abordou os criminosos na parte de fora do estabelecimento, pedindo que
Willian
abrisse a bolsa, instante que ele negou atender ao pedido e retirou uma faca do bolso, tentando desferir um golpe contra
Roger
(funcionário do estabelecimento).

Questionado especificamente se a ameaça do apelado
Willian
foi feita com algum instrumento ou arma, afirmou categoricamente ter sido uma faca de serra, negando a alegação de que o apelado teria usado uma escova de dente.

Corroborando tal versão, a testemunha
Valdeir Faber dos Anjos
, também funcionário do estabelecimento, declarou que durante a abordagem
Willian
retirou do bolso uma faca artesanal, com a qual tentou apunhalar o braço do funcionário
Roger
, que procurava retirar a mochila dele.

Por sua vez, a vítima direta da ameaça,
Roger Tibaldi Almeida da Silva
confirmou que, ao tentar pegar a mochila da mão de
William
, este teria empunhado uma faca e dito
“vou acabar com tudo isso agora”
, enquanto desferiu um golpe, ocasião em que
Valdeir
ordenou que deixassem os apelados saírem do local, sendo posteriormente detidos pelos policiais.

Quanto à alegada inconsistência nos depoimentos sobre a natureza do objeto utilizado nas ameaças, observa-se que as testemunhas
Roger
e
Valdeir
confirmam inequivocamente que
William
empregou objeto perfurocortante, divergindo apenas quanto à detalhes e pormenores sobre a característica exatas do utensílio, uma vez que um detalhou o uso de objeto semelhante a um
“chuchu”
pequeno e o outra a um ferro enferrujado.

Não se pode ignorar que a dissonância quanto às características específicas do objeto é natural e esperada em depoimentos testemunhais sobre eventos traumáticos, especialmente considerando que os fatos ocorreram rapidamente e em situação de tensão.

O fundamental, contudo, é que as três testemunhas presenciais confirmam o emprego de instrumento, seja ele faca de serra,
“chuchu”
ou peça metálica, para ameaçar os funcionários e garantir a fuga com os produtos subtraídos.

Essa percepção diferenciada sobre o instrumento utilizado se dá em razão das diferentes perspectivas de cada testemunha no momento da ação, bem como pelo curto lapso temporal em que ocorreram os fatos, não comprometendo, todavia, a essência dos relatos que convergem para a confirmação do emprego de grave ameaça mediante uso de instrumento perfurocortante, após a subtração dos produtos.

Não se pode olvidar que o policial militar
Ademir Vailant
mencionou ter recebido informação de que o instrumento utilizado seria uma escova de dente, mas o próprio militar reconheceu não ter visualizado as imagens do ocorrido, tratando-se, portanto, de relato indireto (
hearsay testimony
), com menor valor probatório que os testemunhos diretos dos funcionários que foram ameaçados.

Em que pese a negativa dos apelantes quanto ao emprego do objeto e da grave ameaça, a versão é isolada e incompatível com a coerente narrativa das três testemunhas presenciais, funcionários do estabelecimento comercial, que não apresentaram qualquer motivo aparente para imputar falsamente aos réus conduta mais grave.

Por fim, convém mencionar que o termo de exibição e apreensão registra que os apelados portavam uma faca, informação corroborada pelo depoimento do PM
Wesley Dias
, que narrou a apreensão do utensílio no interior da mochila carregada pelos criminosos (id. 228810693).

Assim, o conjunto probatório, especialmente os depoimentos convergentes das testemunhas presenciais, demonstra de forma inequívoca que após a subtração das peças de picanha, o apelado
Willian
, ao ser abordado pelos funcionários do supermercado, empregou grave ameaça mediante uso de instrumento (faca ou objeto semelhante) para garantir a fuga com as mercadorias, configurando perfeitamente o crime de roubo impróprio previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal.

Nesse cenário probatório, eventuais dúvidas sobre a natureza específica do instrumento utilizado não têm o condão de afastar a tipificação da conduta como roubo impróprio, especialmente considerando que as três testemunhas presenciais confirmaram que o apelado utilizou um objeto para ameaçar os funcionários que tentavam recuperar os produtos subtraídos.

Portanto, as provas dos autos demonstram, de forma cristalina, a ocorrência de roubo impróprio, caracterizado pela subtração das peças de picanha, seguida do emprego de grave ameaça mediante uso de instrumento para garantir a fuga com os produtos, conforme relatado pelas testemunhas presenciais.

Assim, a pretensão ministerial para condenar os apelados pela prática do crime de roubo majorado (
CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII) é medida impositiva.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena-base

Diante da similitude fática-jurídica entre os apelados
Anne Karoline
e
Willian
passo à dosimetria da pena de forma conjunta.

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, a culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. Os apelados ostentam condenação anterior, que será avaliada na segunda fase, como agravante da reincidência. Não existem elementos para aferir a personalidade dos apelados e os motivos são normais à espécie. As consequências do delito também não extrapolam o ordinário.

Presente duas majorantes, utilizo da causa de aumento do concurso de pessoas para negativar o vetor das circunstâncias do delito, enquanto o emprego de arma branca será utilizado na terceira fase (STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, julgado em 21/05/2024).

Assim, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para cada apelado.

2.2. Pena provisória

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), bem como a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), porquanto
Willian
ostenta condenação oriunda da ação penal n. 0023129-32.2017.8.11.0042 e a apelada
Anne Karoline
condenação extraída da ação penal n. 1001731-94.2020.8.11.0013.

Assim, ausente preponderância das circunstâncias, impõe-se a compensação integral, preservando a pena no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para cada apelado.

2.3. Pena definitiva

Na terceira etapa, incide a majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima, para cada apelado.

O regime inicial será o
fechado
, tendo em vista a reincidência dos apelados, bem como a presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, § 3º, do Código Penal.

Delega-se
ao juízo da execução penal análise de eventual detração penal, diante da inexistência de dados acerca do período de prisão preventiva.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que não preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal, em razão da reincidência e por se tratar de crime cometido com grave ameaça.

3. RECURSO DEFENSIVO

3.1. Regime inicial de cumprimento de pena

Contra a sentença reformada, a defesa de
Anne Karoline
questionava a validade do regime inicial semiaberto. Alegava que a imposição decorria apenas da condição de reincidência, o que seria incabível e ilegal.

O provimento do recurso ministerial torna prejudicada a impugnação.

Todavia, há de se destacar que mesmo a condenação inicial fosse mantida, também não seria o caso de modificar o regime fixado na sentença, porquanto a decisão está pautada em expressa e literal disposição legal, avalizada pela Cortes Superiores:

“(...) A fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada na reincidência do réu, o que impede o estabelecimento do regime aberto, independentemente do quantum de pena aplicado. (...)”
(STJ, REsp n. 2.053.267/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

“(...) A fixação do regime semiaberto foi considerada adequada devido à reincidência e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com a pena fixada abaixo de quatro anos. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.657.610/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025).

Feitas essas considerações, julgo prejudicado o pleito da defesa de
Anne Karoline
, diante do acolhimento da pretensão recursal ministerial.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar os apelados
Anne Karoline Alves Correa
e
Willian Oliveira Cristino
,

pela prática do crime de roubo majorado impróprio (
CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII), à pena idêntica e individual de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado (reincidente), e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima, em consonância com o parecer ministerial.

Por efeito,
julgo prejudicado
o recurso da defesa de
Anne Karoline
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025